Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717746-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL RECORRIDO: MICHELLE AWADA RODRIGUES 00339255188, MICHELLE AWADA RODRIGUES, HELBERT DA SILVA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, defendendo ser penhorável parcela da remuneração da recorrida para pagamento de dívida devidamente reconhecida em termo próprio, pois não localizados bens passíveis de penhora, desde que observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta, ainda, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e diversos tribunais de justiça (TJPR, TJRJ, TJRO, TJSE). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretativo apontado no aspecto. Com efeito, ao assentar que a “a constrição judicial pleiteada pelo credor não se confunde com o desconto em folha, decorrente de contrato de empréstimo, autorizado pelo titular da conta bancária e nem se encontra nas exceções apontadas nos §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil” e “a decisão agravada adotou o exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, uma vez que não é autorizada a penhora de salário para pagamento de dívidas que não sejam oriundas de execução de alimentos.” (ID 15684495, pags. 4 e 5), a turma julgadora assim o fez em sintonia com recente a orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da alínea “a” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). A propósito, confira-se recente julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006